Tribunal: CARF
Processo: 19394.720304/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19394.720304/2012-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
VERONICA RODRIGUES AGUIAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19394.720304/2012-81
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19394.720304/2012-81

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 32/37) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 19/24), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 46/49).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 21/05/2014 (e-fls. 53), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 12/06/2014 (e-fls. 55) ratificando as despesas
médicas em litígio e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito de
contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas
referente aos profissionais Katia Barboza Rodriguez (R$ 6.000,00) e Jaiza Rodrigues Carvalho
(R$ 7.000,00).
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em
exame por falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados e do endereço do
profissional nos recibos apresentados (e-fls. 34/35).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida e manteve integralmente a infração (e-fls. 49).
Não obstante, verifica-se que as declarações acostadas ao Recurso Voluntário
suprem as exigências apontadas na decisão recorrida (e-fls. 56/57), devendo ser restabelecida a
dedução de despesas médicas em litígio.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19394.720304/2012-81

Fl. 64
DF CARF MF
Original